Tribunal: TRF3
Processo: 5026104-25.2018.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
393/821)

5026104-25.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Não há qualquer vício na decisão impugnada, sendo evidente que a embargante insatisfeita com o resultado do julgado objetiva alterá-lo, o que não é cabível na via de embargos declaratórios, cuja finalidade é tão somente aclarar alguma questão omissa, obscura, contraditória ou corrigir algum erro material.

2. Tampouco lhe assiste razão quanto à intenção de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, a qual perde relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

3. Aliás, veja-se que o artigo 1.025 do novo Código de Processo Civil bem esclarece que os elementos suscitados pelo embargante serão considerados incluídos no acórdão "para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

4. Embargos rejeitados.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5026104-25.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA

APELADO: WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Advogados do(a) APELADO: ALEXANDRE EINSFELD - RJ114584-A, PEDRO SERGIO FIALDINI FILHO - SP137599-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5026104-25.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA

APELADO: WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Advogados do(a) APELADO: ALEXANDRE EINSFELD - RJ114584-A, PEDRO SERGIO FIALDINI FILHO - SP137599-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela ANVISA e por Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda. contra acórdão assim ementado:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. ANVISA. INTERESSE DE AGIR. IMPEDIMENTO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS. READEQUAÇÃO DA FÓRMULA. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS EM PARTE.

1. Deve ser reconhecido o interesse de agir da parte autora em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, pois não se pode impedir o ingresso em juízo pela ausência de conclusão de processo administrativo. Ao contrário, deve-se garantir o livre acesso à Justiça, sobretudo, à ordem jurídica justa, bem como a prestação da tutela jurisdicional, direito fundamental assegurado por expressa previsão constitucional.

2. Consta dos autos que a autora, ora apelada, importa suplementos vitamínicos da linha CENTRUM, sendo que enfrenta dificuldades na liberação de alguns lotes, pois a ANVISA teria traçado novas diretrizes previstas na Nota Técnica 55/2015 e no Memorando 302/2015, o que demandaria a readequação da fórmula dos produtos.

3. Ocorre que a referida nota técnica foi suspensa pelo Ofício 446/2015, conforme se pode ver da fl. 176, tendo a Gerência Geral de Alimentos da ANVISA revisto o posicionamento anterior, reavaliando a questão e cancelando a notificação expedida à parte autora para readequar a formulação dos produtos.

4. Destarte, correta a conclusão do Juízo a quono sentido de que no momento da propositura desta demanda a autora não estava obrigada a adequar a formulação dos produtos da linha CENTRUM e estava autorizada a importar tais produtos até a revalidação do registro e posterior análise da questão pela própria ANVISA.

5. Quanto aos honorários advocatícios, tanto no Código de Processo Civil de 1973 como no novo CPC, o legislador objetivou estabelecer critérios para sua fixação de acordo com o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. É o que está previsto no artigo 85, § 2o, IV, do Novo CPC e artigo 20, § 3o, "c", do CPC/1973. Ainda que o artigo 85 determine a aplicação dos percentuais fixados pelos incisos I a V do § 3o, nas causas em que a Fazenda Nacional for parte, é evidente que o intuito do legislador é permitir a fixação de honorários pelo magistrado em consonância com o trabalho prestado pelo advogado, evitando-se o enriquecimento desproporcional e sem causa.

6. Levando-se em consideração que a matéria é desprovida de complexidade e a breve duração da presente ação, reputa-se razoável fixar o valor da condenação dos honorários no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme apreciação equitativa, nos termos do que estabelece o artigo 85, § 8o, do novo CPC. Por meio da apreciação equitativa, a lei autoriza ao juiz o poder de aplicar o justo na hipótese concreta, autorizando que a norma seja aplicada de acordo com as peculiaridades da situação trazida pela realidade.

7. Apelação e remessa oficial providas em parte.

A ANVISA aponta omissão no julgado com relação à alegação de ausência de interesse processual e consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC.

A embargante Wyeth afirma que o acórdão ao determinar a redução dos honorários por apreciação equitativa deixou de observar o precedente jurisprudencial invocado pela embargante em sede de contrarrazões.

Sem contraminuta.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5026104-25.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA

APELADO: WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Advogados do(a) APELADO: ALEXANDRE EINSFELD - RJ114584-A, PEDRO SERGIO FIALDINI FILHO - SP137599-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Não vislumbro qualquer vício na decisão impugnada, sendo evidente que a embargante insatisfeita com o resultado do julgado objetiva alterá-lo, o que não é cabível na via de embargos declaratórios, cuja finalidade é tão somente aclarar alguma questão omissa, obscura, contraditória ou corrigir algum erro material.

A decisão bem esclareceu quanto à presença do interesse de agir da parte autora em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, pois não se pode impedir o ingresso em juízo pela ausência de conclusão de processo administrativo. Ao contrário, deve-se garantir o livre acesso à Justiça, sobretudo, à ordem jurídica justa, bem como a prestação da tutela jurisdicional, direito fundamental assegurado por expressa previsão constitucional.

No tocante à fixação dos honorários por apreciação equitativa, restou também decidido de forma clara que a matéria em debate na presente ação é desprovida de complexidade e teve breve duração, sendo razoável fixar o valor da condenação dos honorários no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme apreciação equitativa, nos termos do que estabelece o artigo 85, § 8o, do novo CPC.

Salientou-se que, por meio da apreciação equitativa, a lei autoriza ao juiz o poder de aplicar o justo na hipótese concreta, autorizando que a norma seja aplicada de acordo com as peculiaridades da situação trazida pela realidade.

Acresço que o Magistrado não está obrigado a analisar cada ponto e cada dispositivo suscitado pelas partes se a sua fundamentação é suficiente e clara para embasar o resultado da decisão.

Tampouco lhe assiste razão quanto à intenção de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, a qual perde relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

Aliás, veja-se que o artigo 1.025 do novo Código de Processo Civil bem esclarece que os elementos suscitados pelo embargante serão considerados incluídos no acórdão "para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Não há qualquer vício na decisão impugnada, sendo evidente que a embargante insatisfeita com o resultado do julgado objetiva alterá-lo, o que não é cabível na via de embargos declaratórios, cuja finalidade é tão somente aclarar alguma questão omissa, obscura, contraditória ou corrigir algum erro material.

2. Tampouco lhe assiste razão quanto à intenção de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, a qual perde relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

3. Aliás, veja-se que o artigo 1.025 do novo Código de Processo Civil bem esclarece que os elementos suscitados pelo embargante serão considerados incluídos no acórdão "para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

4. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.